Tribunal: TJBA
Processo: 8054452-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054452-29.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE FIGUEIREDO LAGO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO EM DEMANDA INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE (DECRETO Nº 20.910/1932, ART. 9º). EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DENTRO DO NOVO LAPSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva pela ocorrência de prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia limita-se a verificar a ocorrência de prescrição da execução individual do título coletivo, à luz do prazo quinquenal aplicável e da alegada interrupção decorrente do protesto judicial manejado pelo sindicato da categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - À execução contra a Fazenda aplica-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento. 4 - O protesto judicial constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr pela metade (dois anos e seis meses), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 5 - A interrupção operada por ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria aproveita aos substituídos em suas execuções individuais. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6 - No caso em estudo, o título coletivo transitou em julgado em 21/02/2018. A APLB ajuizou protesto em 23/01/2023, interrompendo a prescrição e fazendo o prazo recomeçar pela metade, com termo final em 24/07/2025. O cumprimento individual foi proposto antes deste marco, inexistindo prescrição. 7 - A discussão sobre legitimidade ativa, relacionada à necessidade de comprovação de filiação ao sindicato, ainda não foi objeto de análise na primeira instância, devendo ser analisada pelo Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054452-29.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JOSE FIGUEIREDO LAGO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.